Tribunal: TJBA
Processo: 8000356-37.2023.8.05.0259
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000356-37.2023.8.05.0259

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TERRA NOVA

Advogado(s)
:
RICARDO BORGES MARACAJA PEREIRA, JOAO PAULO MINEIRO BEZERRA, ALBERTO MARQUES GRANDIDIER NETO, NEOMAR RODRIGUES DIAS FILHO

APELADO: ANA PAULA MAIA SOARES

Advogado(s)
:
JOSELITO DOREA LIMEIRA JUNIOR, RAPHAEL DA SILVA SANTOS

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO AO FGTS. APLICAÇÃO DAS TESES DOS TEMAS 916 E 810 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. APLICAÇÃO DO ART.85, § 4º, INCISO II DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Terra Nova contra sentença que, nos autos da ação ordinária ajuizada por servidora sem vínculo estatutário, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade do contrato de trabalho firmado entre as partes, por ausência de prévia aprovação em concurso público, e condenar o ente público ao pagamento do FGTS referente ao período laborado, com atualização monetária e juros, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária da autora, sem prévia aprovação em concurso público, geraria direito ao recebimento do FGTS; (ii) estabelecer se os critérios de atualização monetária e juros adotados na sentença estão de acordo com a jurisprudência do STF e do STJ; (iii) determinar se é válida a fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação em sentença ilíquida contra a Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação da autora para exercer função de assistente social deu-se de forma irregular, sem demonstração de excepcional interesse público ou de previsão legal local, caracterizando violação ao art. 37, II e IX, da CF/1988, e à tese firmada no Tema 612 do STF, que exige interpretação restritiva para contratações temporárias.

4. A contratação irregular, por não atender aos requisitos constitucionais, é nula de pleno direito, conforme reiterada jurisprudência do STF, razão pela qual somente gera efeitos para fins de pagamento da contraprestação pelo trabalho realizado e do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e da tese firmada no Tema 916 do STF (RE 765.320).

5. A existência de vínculo fático e a prestação de serviços remunerados foram admitidas pelo próprio ente municipal, sendo devida a indenização correspondente ao FGTS, conforme previsto na legislação específica e consolidado entendimento jurisprudencial.

6. A sentença corretamente aplicou os critérios de atualização e juros conforme as teses fixadas no Tema 810 do STF (RE 870.947) e no Tema 905 do STJ (REsp 1.495.146/MG), adotando o IPCA-E para correção monetária e a taxa de juros da poupança até a promulgação da EC nº 113/2021, após a qual passou a incidir exclusivamente a taxa SELIC.

7. A fixação de honorários advocatícios em percentual sobre o valor da condenação mostra-se indevida no presente momento, por se tratar de sentença ilíquida. Deve-se aplicar o art. 85, § 4º, II, do CPC, que determina a definição do percentual apenas na fase de liquidação do julgado.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IX; Lei nº 8.036/90, art. 19-A; CPC, art. 85, § 4º, II.

Jurisprudências relevantes citadas
: STF, RE 765.320, Tema 916, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20.10.2020; STF, RE 870.947, Tema 810, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20.09.2017; STJ, REsp 1.495.146/MG, Tema 905, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 22.02.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível nº 8000322-21.2022.8.05.0187, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE TERRA NOVA
e apelada
ANA PAULA MAIA SOARES
.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES.
RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR